Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-64.2012.8.11.0106
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000311-64.2012.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER GONCALVES DE SOUSA - CPF: 834.514.551-53 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), ELIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 363.195.701-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA ANTE A INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DO ATO IMPROBO IMPUTADO
– VIABILIDADE –
PROVAS PRODUZIDAS UNICAMENTE EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL –
PROVA DE VALOR RELATIVO NÃO RATIFICADA EM JUÍZO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE DESCRITO NO ART. 9o, INCISO IV, DA LEI No 8.429/92
–
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"as provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório"

(AgInt no AREsp 1155352/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

2.

À luz da
gravidade das sanções da Lei n. 8.429/92, da necessária elucidação do elemento subjetivo nas condutas ímprobas imputadas e da grande reprovação social que a referida lei impõe, é certo que existindo nos autos provas angariadas tão somente em sede de inquérito civil, não ratificadas em juízo, o caso reclama a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cleber Gonçalves de Sousa
e
Elias de Souza Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, no bojo da ação civil pública por atos de improbidade administrativa originária, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os recorrentes pela prática dos atos ímprobos tipificados no art. 9, inciso IV, da Lei no 8.429/92 às sanções previstas no art. 12, inciso I, da LIA, consistente em:

i)

ressarcimento integral dos danos em prol do município de Novo São Joaquim, cujo valor será estipulado em liquidação de sentença;

ii)

pagamento de multa civil, na mesma importância dos danos, a ser apurada em liquidação de sentença;

iii)

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; e

iv)

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Ainda, estipulou-se que os referidos montantes deveriam ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso pelo erário, com incidência de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além do necessário pagamento das custas processuais pelos recorrentes.

Em suas razões recursais,
defendem os apelantes que a sentença deve ser reformada ante a ausência de tipicidade da conduta e de intenção dolosa em causar danos ao erário, que então autorizasse o enquadramento na conduta prevista no art. 9o, inciso IV, da
Lei no 8.429/92.

Acentuam, por sua vez, que as circunstâncias fáticas em apreço também resultaram na formalização de processo criminal em desfavor dos recorrentes pela prática do art. 312,
caput
, do Código Penal (Autos no 683-13.2012.811.0106 – Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT), ocasião em que restaram absolvidos dada a atipicidade da conduta.

Fortes nessas premissas, requerem o provimento do recurso, com a reforma da sentença combatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso de apelação, ao argumento de que
“não se produziu material capaz de subsidiar uma condenação por ato de improbidade administrativa”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cleber Gonçalves de Sousa
e
Elias de Souza Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, no bojo da ação civil pública por atos de improbidade administrativa originária, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os recorrentes pela prática dos atos ímprobos tipificados no art. 9, inciso IV, da Lei no 8.429/92 às sanções previstas no art. 12, inciso I, da LIA, consistente em:

i) ressarcimento integral dos danos em prol do município de Novo São Joaquim, cujo valor será estipulado em liquidação de sentença;

ii) pagamento de multa civil, na mesma importância dos danos, a ser apurada em liquidação de sentença;

iii)
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; e

iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Ainda, estipulou-se que os referidos montantes deveriam ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso pelo erário, com incidência de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além do necessário pagamento das custas processuais pelos recorrentes.

Em suas razões recursais,
defendem os apelantes que a sentença deve ser reformada ante a ausência de tipicidade da conduta e de intenção dolosa em causar danos ao erário, que então autorizasse o enquadramento na conduta prevista no art. 9o, inciso IV, da
Lei no 8.429/92, acentuando, por sua vez, a absolvição ocorrida no processo criminal – relativo aos mesmos fatos – por atipicidade da conduta (Autos no 683-13.2012.811.0106 – Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT).

O apelo merece prosperar.

Preambularmente, registro que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Extrai-se que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de
Cleber Gonçalves de Sousa
e
Elias de Souza Silva
, que, na condição de vereadores e Presidentes da Câmara Municipal do Município de Novo São Joaquim/MT, teriam utilizado bem público para fins particulares, requerendo, com isso, a condenação dos recorrentes nas sanções do art. 12, inciso I, da Lei no 8.429/1992.

Em síntese, consta da inicial:

“(...) O Inquérito Civil no 01/2012 e o Procedimento Preparatório no 03/2009 apuravam que os sucessivos presidentes da Câmara Municipal de Novo São Joaquim utilizam o veículo oficial como se particular fosse, sendo que o combustível utilizado era custeado através dos cofres do ente público.

(...)

Todavia, os Requeridos Elias Souza Silva e Cleber Gonçalves de Souza, ao assumirem a Presidência da Câmara dos Vereadores nos exercícios financeiros de 2010 e 2011, respectivamente, continuaram a utilizar os veículos oficiais ao arrepio da Lei no 8.429/92.

(...)

Segundo as provas coligidas, mormente os depoimentos dos vereadores Adércio Júlio Vendramel e Damoaci de Brito, o Requerido Cleber, ao assumir a Presidência da Câmara, vendeu seu veículo particular e passou a utilizar o gol da Câmara como se o pertencesse, já que ia a festar em Campinápolis, o utilizava para ir jogar bola, transportar eleitores para o Distrito de Cachoeira da Fumaça, para participar de casamento em Goiânia, sendo todo o combustível custeado pelo erário.

Já em relação ao Requerido Elias Souza Silva, segundo o depoimento do vereador Damoaci de Brito, aquele tinha por costume levar seus familiares para fazer tratamento em Goiânia e o utilizava, também, para outros fins particulares.

Ademais, o veículo era constantemente emprestado por ambos os Requeridos a terceiros para transporte de pessoas até Barra do Garças para tratamento médico, resolver problemas junto ao INSS, enfim, serviços completamente diversos das funções institucionais da Câmara, mas que rendiam “dividendos políticos” aos Presidentes.

(...)

No caso em questão, mostra-se evidente o enriquecimento ilícito dos réus, uma vez que incorporaram aos seus patrimônios, ainda que temporariamente, bens públicos em desacordo com as determinações legais, nos termos do art. 9o, inciso IV, da Lei 8.429/92.

(...)

Ainda, não podemos olvidar que os Requeridos agiram em total desrespeito ao princípio da moralidade administrativa, incidindo também na norma prevista no art. 11, caput, da Lei no 8.429/92 (...)”
(id. 75726969,
sic
).

Após o transcorrer processual, veio o magistrado de primeiro grau a sentenciar o feito, condenando os recorrentes pela prática do ato de improbidade administrativa versado no art. 9o, inciso IV, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, inciso I, da citada legislação, mediante o cotejo das provas angariadas no bojo do
Procedimento Preparatório de no 03/2009 e do Inquérito Civil no 01/2012, instaurados perante a Promotoria de Justiça de Novo São Joaquim/MT
, em especial as declarações prestadas pelos apelantes, pelos vereadores
Damoaci Brito
,
Adércio Júlio Vendramel
,
Donizete Abadil de Aguiar
,
Igor Rodrigues de Araújo
,
João Rodrigues Alves
,
Robson Correa Faria
,
Sônia Maria de Souza
e por
Davi Luiz Inácio
(motorista concursado da Câmara Municipal), as notas fiscais relativas as despesas de combustível dos veículos da Câmara Municipal em 2010, as notas de empenhos referentes às viagens oficiais dos recorrentes e a Notificação Recomendatória constante dos ids. 75742458 (p. 04) e 75742459 (pp. 01-03).

Pois bem. Conforme é sabido, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) tem como papel principal o de coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n
o
8.429/1992 busca impedir ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Assim,
para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), é necessária a demonstração do
elemento subjetivo
, consubstanciado pelo
dolo
para os tipos previstos nos artigos 9 e 11 e, ao menos, pela
culpa
, nas hipóteses do artigo 10.

Pois bem. Ao revés do quanto deliberado na origem, vislumbro que
as provas dos autos não induzem, estreme de dúvidas, a prática dos atos de improbidade descritos no art.
9o, inciso IV, da Lei no 8.429/92
, havendo, ao meu sentir, dúvida razoável a favorecer os apelantes na demanda
.

Isso porque, como já mencionado, verifico que a sentença condenatória se pautou tão somente pelos expedientes colacionados no bojo do Procedimento Preparatório de no 03/2009 e no Inquérito Civil no 01/2012, instaurados perante a Promotoria de Justiça de Novo São Joaquim/MT, de modo que inexistiram provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que então pudessem subsidiar a mencionada condenação.

Conforme é sabido,
embora possam trazer indícios de atos de improbidade administrativa,
as provas colhidas em inquérito civil, procedimento de natureza inquisitória, possuem valor probatório
relativo
, somente podendo subsidiar uma futura condenação se harmonizadas ou ratificadas em juízo por contraprova de hierarquia superior, assim considerada aquela produzida à luz do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se, a propósito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, ENTENDENDO PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, CASSOU SENTENÇA QUE JULGARA IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JULGADOR. POSSIBILIDADE. ART. 130 DO CPC/73. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. O Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência no sentido de que "as provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (STJ, REsp 476.660/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 572.859/RJ, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2015; REsp 644.994/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2005.

VI. Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à necessidade de produção de provas, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1155352/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)”

Nessa linha, para que fossem consideradas válidas e obedientes aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, seria necessário que as provas produzidas no inquérito civil – amplamente utilizadas na sentença recorrida – fossem repetidas e/ou corroboradas com eventuais provas produzidas durante a fase judicial, o que, à evidência, não ocorreu no caso em tela.

Veja, para além da mídia constante do id. 75742466 (pp. 06-08), que continha a gravação dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede extrajudicial ter quebrado e não ser mais possível o acesso aos arquivos – conforme informado pelo Ministério Público ao id. 75742577 –, o próprio apelado solicitou expressamente o julgamento antecipado do feito por entender que não haveria a necessidade da produção de provas (id. 75742532, p. 01; 75742549, pp. 01-04).

Por seu turno, ainda que também conste a juntada de prova documental relativa às
notas fiscais relativas as despesas de combustível dos veículos da Câmara Municipal em 2010, às notas de empenhos referentes às viagens oficiais dos recorrentes e à Notificação Recomendatória constante dos ids. 75742458 (p. 04) e 75742459
, reputo que aludidos expedientes, por si sós, figuram frágeis a elucidar eventual
dolo
na conduta imputada aos agentes públicos em comento.

A propósito, bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça que
“(...) depoimentos colhidos extrajudicialmente não são suficientes para sustentar uma condenação por ato de improbidade administrativa. Até porque, haveria um retrocesso judicial condenar apenas pelo depoimento de possível desafeto político, colhido em sede inquisitorial. Neste ponto, frisa-se que todos os excertos de depoimentos colacionados na sentença condenatória não foram submetidos ao contraditório e ampla defesa. Desta forma, ainda que grave o teor da denúncia, não houve a comprovação de que realmente utilizariam o veículo público como se privado fosse, não sendo possível manter uma condenação ancorada em aumento dos gastos com combustível único material probatório hábil ainda assim, carente de provas quanto à destinação do mesmo (...) Portanto, não se produziu material capaz de subsidiar uma condenação por ato de improbidade administrativa (...)”
(id. 82400952,
sic
).

Assim, sob a ótica da gravidade das sanções da Lei n. 8.429/92, da necessária elucidação do elemento subjetivo nas condutas ímprobas imputadas e da grande reprovação social que a referida lei impõe, é certo que inexistindo nos autos provas diretas e inquestionáveis sobre a prática do ato de improbidade pelos apelantes, a fim de ser elidido o princípio constitucional da presunção de inocência, o caso reclama a improcedência da demanda.

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas por esta Corte de Justiça. Confira-se:

“
REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OFICIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – SUPOSTA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PENSIONISTAS DO INSS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO –
PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL NÃO RATIFICADAS NO CURSO DO PROCESSO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para a configuração da improbidade administrativa, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não se podendo olvidar, neste particular, que diante da severidade das penas previstas na Lei n. 8.429/1992, não é cabível, para sua incidência, presumir-se a ocorrência de dolo ou culpa. Estes devem ser robustamente comprovados.

2. As provas produzidas em sede de inquérito civil, embora possam trazer indícios de atos de improbidade administrativa, só poderão ser utilizadas para fundamentar a condenação se corroboradas com as demais provas produzidas no curso do processo judicial ou se forem submetidas ao contraditório.

3. Das provas produzidas nos autos não se pode concluir pela existência de atuação desonesta do Réu, já que a mera indicação dos serviços do advogado não se mostra suficiente para comprovar que se utilizava da sua função de Oficial de Justiça para captar clientes para o advogado ou de que recebia para isso.

(N.U 0000792-23.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO
– AJUIZAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÕES PRESTADAS EM INQUÉRITO POLICIAL NOTICIANDO A NOMEAÇÃO, POR VEREADORA, DE PESSOA COMO ASSESSORA PARLAMENTAR PARA PRESTAR SERVIÇOS A TERCEIROS EM RETRIBUIÇÃO A APOIO RECEBIDO EM CAMPANHA ELEITORAL – PROVA DE VALOR RELATIVO NÃO RATIFICADA EM JUÍZO, À LUZ DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E SEM RESPALDO NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DE HIERARQUIA SUPERIOR –

EXISTÊNCIA DE INCOERÊNCIAS E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS JUDICIALMENTE – INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE DESCRITOS NOS ARTS. 10, XII E 11, I, DA LEI No 8.429/92 – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório. (...)”. (STJ-2a T. – REsp 849.841/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 216)

2. Partindo-se dessa premissa, não deve ser considerada para efeito de condenação por improbidade administrativa, dada a forte carga penal desta ação e a gravidade de suas sanções, a prova produzida em sede de inquérito policial que, a par de não ratificada em juízo, à luz do contraditório e da ampla defesa, não encontra respaldo nos documentos colacionados aos autos.

3. Nesse contexto, a existência de algumas contradições e incoerências nos depoimentos prestados pelos réus em juízo não induzem à configuração dos atos de improbidade descritos nos arts. no art. 10, XII e 11, I, da Lei no 8.429/92, pois somente haverá condenação se demonstrada inequivocamente autoria e dolo/culpa dos agentes públicos e dos que eventualmente se beneficiaram com o ato tido por ímprobo, impondo-se, em caso contrário, a aplicação do princípio da presunção de inocência insculpido no art. 5o, LVII da Constituição Federal.

(N.U 0023426-28.2006.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”

Assim, nota-se que a condenação dos apelados tão só com amparo em provas produzidas exclusivamente em inquérito civil não respaldam, por si sós, uma condenação pela prática dos atos de improbidade administrativa descritos no art.
9o, inciso IV, da Lei no 8.429/92
.

Desse modo, diante da incerteza dos fatos alegados nos autos, uma vez que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar e também não se desincumbiu desse ônus, tenho que
a reforma da sentença é medida que se impõ
e, a fim de se reconheça a improcedência da demanda.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto por
Cleber Gonçalves de Sousa
e
Elias de Souza Silva
, a fim de
julgar improcedente a Ação de Improbidade originária, isentando-os do pagamento das custas processuais.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
À luz de tais considerações, dou provimento ao recurso interposto por Cleber Gonçalves de Sousa e Elias de Souza Silva, a fim de julgar improcedente a Ação de Improbidade originária, isentando-os do pagamento das custas processuais
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de:

A) Condenar Cleber Gonçalves de Souza e Elias de Souza Silva pela prática do ato de improbidade previsto no artigo 9o, inciso IV, da Lei no 8.429/92, pelo que aplico-lhes as sanções do artigo 12, inciso I, da referida Lei, consistentes em:

A.1) Ressarcimento integral dos danos, cujo valor será estipulado em liquidação de sentença, em benefício do Município de Novo São Joaquim (art. 18 da LIA);

A.2) Pagamento de multa civil, de caráter pedagógico-punitivo, na mesma importância dos danos, devendo o valor ser estabelecido também em liquidação de sentença;

A.3) Perda da função pública exercida atualmente;

A.4) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;

A.5) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso pelo erário e acrescidos de juros de mora em 1% ao mês a partir da citação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios. [...]. (Id. 75742554 – fls. 3/4).

Inicialmente, é necessário registrar que, a mídia digital (CD-ROM) anexada a fls. 258 dos autos originais (Id. 75742467 – fls. 8), a qual continha os depoimentos das testemunhas Adércio Júlio Vendramel, Igor Rodrigues de Araújo, Donizete Abadio de Aguiar, João Rodrigues Alves, Robson Correa Faria, Damoaci Brito, Sonia Maria de Souza Correia e Elias de Souza Silva, ouvidas no curso do inquérito civil, está
danificada
, conforme certificado pela Secretaria do Juízo da Comarca de Novo São Joaquim em 26 de outubro de 2020 (Id. 75742575 – fls. 6), observado que o fato teria sido constatado após a prolação da sentença e não houve degravação daquela.

Em decorrência, manifestou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso: “
considerando a certidão de fl. 618, informando a mídia digital de fl. 258 se encontra quebrada, foram realizadas buscas nos arquivos desta Promotoria de Justiça, a fim de obter uma cópia, todavia, sem êxito. A vista disso, o Ministério Público requer a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça sem a mídia de fl. 258
” (Id. 75742577).

É de se ressaltar que, a prova da prática de improbidade administrativa pelos apelantes, na condição de Presidentes da Câmara de Vereadores do Município de Novo São Joaquim (2010/2011), cujo ato ímprobo consistiria na utilização de veículo oficial para fim particular, está fundamentada exclusivamente nos depoimentos das testemunhas ouvidas no inquérito civil, visto que não foram inquiridas em juízo.

De fato, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso havia requerido o julgamento antecipado do mérito, ao fundamento de que “
todos os fatos narrados na inicial foram indubitavelmente demonstrados pela documentação juntada aos autos, não existindo necessidade de produção de novas provas
” (Id. 75742530 – fls. 3), ou seja, a prova produzida unilateralmente no bojo do inquérito civil seria suficiente para condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

Já Elias de Souza Silva requereu a designação de audiência de instrução para inquirição de testemunhas (Id. 75742533) e Cleber Gonçalves de Sousa silenciou-se quanto à produção de outras provas (Id. 75742535).

Ocorre que, na audiência de instrução designada para o dia 14 de outubro de 2014, não houve inquirição de qualquer testemunha, conforme está consignado na decisão prolatada em audiência: “
Considerando que o requerido Elias, apesar de devidamente intimado, não apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas nesta audiência. Assim, inviável a realização deste ato. Encerro a instrução processual, e abro vista sucessivas as partes para alegações finais escritas
” (Id. 75742539 – fls. 1).

Portanto, a condenação dos apelantes decorreu de prova produzida unilateralmente no bojo do inquérito civil, a qual já não mais existe, visto que a mídia digital foi
danificada
e não há cópia desta, bem como inexiste degravação daquela.

Assim, penso que não há prova suficiente para justificar a condenação dos apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa.

Ademais, anoto que, a circunstância de o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ter ouvido as testemunhas no curso do inquérito civil, não o desobrigava de requerer a inquirição delas em juízo, mormente, porque, não ficou evidenciado a existência de causa que o impedia de fazê-lo, a exemplo da morte ou incapacidade de alguma testemunha.

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para dar provimento aos recursos e julgar improcedentes os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021